Tribunal: TJMT
Processo: 1032513-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032513-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVELLYN FERNANDES - CPF: 063.766.751-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – JUNTADA EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pretensão recursal da parte Reclamante é a majoração da indenização dos danos morais a ser arbitrado por esta Turma Recursal. Por sua vez, a parte Reclamada pleiteia a improcedência da ação. Anexou termo de adesão e faturas, em sede de recurso, para análise do juízo. Impossibilidade. Inteligência do art. 435 do CPC.

2.
O quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

4.
Recursos conhecidos. Recurso da Reclamante provido e Recurso do Reclamado improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A Recorrente requer a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Em suas razões recursais, a parte Reclamada requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial. Anexou meios de provas para a análise do juízo.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da gratuidade de justiça a Reclamante.

Foi apresentada as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos restringem-se a indenização por dano moral fixado pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada (BANCO BRADESCO) juntou, em grau recursal, Termo de adesão e extratos para análise do Juízo. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$1.087,21 – 06/06/2017
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado, juntando extrato da negativação.

O Reclamado defende a exigibilidade do débito, alegando que a parte Autora contratou e utilizou de seus serviços bancários, não adimplindo com suas obrigações, entretanto, não carreou nenhum meio de prova que corroborasse com as suas alegações, portanto, não comprovado a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente em nome da Reclamante.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, condeno-a ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

E,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante

para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, no caso, a inscrição indevida, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022